Tribunal: CARF
Processo: 13888.002336/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 29/02/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. DECISÕES COLEGIADAS. CONEXÃO E CORRELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada decorrente dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada no processo de obrigação acessória.
Devem ser julgados em conjunto com os processos de obrigação principal, os processos acessórios apensos por conexão.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que se estabeleceu o reconhecimento da imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 aponta por conexão que não constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com a não indicação das rubricas em litígio como salário-de-contribuição, pois não correspondem a fatos geradores das contribuições previdenciárias por força da norma imunizante.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 aponta por conexão que constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória em não indicar as rubricas em litígio como salário-de-contribuição.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas e mantidas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002336/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO AMERICANENSE DE EDUC E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 29/02/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. DECISÕES COLEGIADAS.
CONEXÃO E CORRELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
decorrente dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação
principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser
observada no processo de obrigação acessória.
Devem ser julgados em conjunto com os processos de obrigação principal, os
processos acessórios apensos por conexão.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que se
estabeleceu o reconhecimento da imunidade para a entidade tida por
beneficente, a obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal - CFL
68 aponta por conexão que não constitui infração à legislação previdenciária a
apresentação de GFIP com a não indicação das rubricas em litígio como
salário-de-contribuição, pois não correspondem a fatos geradores das
contribuições previdenciárias por força da norma imunizante.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que
inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória
do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 aponta por conexão que constitui
infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória em não indicar as rubricas em litígio
como salário-de-contribuição.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas e mantidas, quando mais benéficas, as
disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no
caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002336/2008-86
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras
do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando as exonerações
promovidas no Acórdão no 2202-008.718, e para que seja apurada a retroatividade benigna,
comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos geradores, com o
valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 263/288), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 241/256), proferida em sessão de 15/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-20.976, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 64/88), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDOS
PREVISTA
EM
CONVENÇÃO COLETIVA E CONCEDIDA A DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudos concedidas a
dependentes de segurados empregados, ainda que a concessão das mesmas decorra de
previsão contida em Convenção Coletiva de Trabalho.
ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 55 DA LEI N.o
8.212/91.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

O art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a isenção das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados por lei ordinária.
Entidade Beneficente que não atende a todos aos requisitos do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91 não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias, sendo obrigatório o
lançamento dos valores devidos.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 68 (DEBCAD 37.142.654-5) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/6; 12) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 13/14), tendo o contribuinte sido notificado
em 06/06/2008 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto-de-Infração – AI no 37.142.654-5, de 05/06/2008, lavrado por
ter a empresa acima identificada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas às
competências arroladas, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, infringindo desta forma o disposto no artigo 32, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97.

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 12), os fatos geradores de
contribuições previdenciárias não declarados foram:

a) ajuda de custo pagas a empregados sem a respectiva comprovação das
despesas, no período 01/2005 a 06/2005;

b) remuneração de contribuintes individuais, período 01/2005 a 06/2005;

c) empresa declarou suas contribuições incidentes sobre folhas de pagamento,
incorretamente, como enquadrada no FPAS 639, e não no FPAS 574, no qual a mesma
se enquadra, no período de 07/2005 a 02/2008.

d) empresa não declarou remuneração indireta de seus segurados empregados,
assim entendidas e consideradas pela Auditoria Fiscal, a concessão de bolsas de estudo
aos dependentes de professores e auxiliares, no período de 01/2004 a 12/2007.

Foi aplicada a multa no valor de R$ 439.044,34 (quatrocentos e trinta e nove mil,
quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), fundamentada no art. 32, § 5o, da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e art. 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e na
redação do Decreto no 4.729/03 e Portaria Interministerial MF/MPS no 77, de
11/03/2008, de conformidade com o explicitado, Relatório Fiscal da Aplicação Multa e
Planilhas Anexas (fls. 01, 13 e 18 a 23, respectivamente). No cálculo da multa aplicada,
conforme disposto nas citadas planilhas anexas, foram considerados os valores lançados
através dos Autos de Infração no 37.089.899-0, 37.155.618-0, 37.155.608-2 e
37.155.617-1, lavrados na mesma ação fiscal, tendo a Impugnante tomado ciência dos
mesmo e apresentado a respectiva defesa administrativa em todos os casos.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresenta impugnação, às fls. 63 a 203, alegando, em síntese que:

1) É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter eminentemente
filantrópico direcionada à promoção humana na área de educação e formação
profissional. Aplica integralmente suas rendas e eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Apresenta relação de
documentos e certidões relativos à sua atuação social.

2) Confirma que protocolizou pedido de isenção junto à Secretaria da Receita
Previdenciária em 07/06/2006, renovado em 26/04/2008. Seus diretores e demais
gestores não recebem remuneração nem vantagens de qualquer título, assim como
distribui bolsas de estudo a pessoas carentes.

3) Na qualidade de entidade beneficente de assistência social está isenta do
pagamento de contribuições à seguridade social, pois atende às exigências do art. 55 da
Lei no 8.212/91. A isenção não está adstrita à data do requerimento de que trata o § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91. Tendo sido satisfeitas as condições contidas nos incisos I
a V do mesmo artigo, a decisão de isenção deve reportar-se a data de sua
implementação. Cita jurisprudências.

4) As contribuições devidas ao INSS sobre pagamentos de “ajuda de custo”
foram constituídas através de AI no 37.089.899-0 e no 37.155.618-0. Esse, no valor
originário de R$ 7.105,10, foi liquidado tempestivamente conforme GPS anexa e
também declarado em GFIP retificadora. Requer, portanto, sua exclusão da base de
incidência de penalidades na presente autuação.

5) Do Relatório Fiscal depreendem-se duas situações excludentes da isenção:

i) ausência de concessão pelo INSS, fato não constante nos arquivos
informatizados do fisco e ii) existência de débitos regularmente constituídos em ação
fiscal anterior, através de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD.
Alega que procedeu ao protocolo do pedido de isenção em 26/04/2008, sem resposta até
a data de apresentação da impugnação. Diante disso, não pode ser a Autuada penalizada
diante da omissão das autoridades fiscais. Argumenta ainda, que os débitos lançados na
ação fiscal anterior encontram-se sub judice, com sua exigibilidade suspensa.

6) Resta evidente que a Autuada preenche todos os requisitos necessários à
isenção das contribuições sociais patronais na qualidade de instituição beneficente de
assistência social, devendo ser considerado nula a autuação e penalidades pelo não
preenchimento e declarações em GFIP.

7) O relatório fiscal não identifica os beneficiários dos valores arrolados a título
de ajuda de custo, bem como a natureza da atividade. Todo ato administrativo deve
possuir a descrição correta permitindo ao administrado a prática da ampla defesa
administrativa de seus direitos, sob pena de violar os princípios da legalidade e
motivação. Padece do vício de nulidade a constituição do crédito previdenciário sem a
identificação dos beneficiários dos valores arrolados a título de ajuda de custo. Cita a
Lei no 9.784/99.

8) Conceito de remuneração, ou seja, todos os valores percebidos pelos
segurados empregados, é o que se enquadra no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Em resumo, são os rendimentos destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, ainda que sob a forma de
utilidades, nos termos da lei, do contrato, de instrumentos de negociação coletiva, ou de
sentença normativa.

9) A não incidência sobre valores atribuídos à bolsa de estudo está inserta na
alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. A Impugnante tem o dever legal de
cumprir o pactuado nas convenções coletivas das categorias profissionais envolvidas,
em todo o período do débito apurado. Cita e transcreve art. 458 da CLT, argumentando
que esses benefícios extrapolam a remuneração, estando este dispositivo legal em
consonância com as disposições do art. 28 da Lei no 8.212/91.

10) Transcreve o inciso I do referido art. 28, fixando sua argumentação de que é
remuneração o valor pago destinado a retribuir o trabalho, inclusive nos termos de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

convenção ou acordo coletivo de trabalho. Conclui que, como as bolsas de estudo são
concedidas a dependentes econômicos do trabalhador, não compõem a base de
incidência de contribuições previdenciárias por não terem natureza salarial. Cita
jurisprudências.

11) Portanto, resta evidente que o benefício bolsas de estudo não integra a
remuneração para fins trabalhistas nem tampouco a base de incidência das contribuições
sociais. A concessão de bolsas de estudo aos dependentes econômicos dos segurados
empregados atende aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, uma vez que
se trata de Instituição Beneficente de Assistência Social. A valoração das bolsas de
estudo não pode ficar adstrita aos preços cobrados dos demais alunos, vez que o custo
para a concedente evidentemente é inferior ao valor atribuído pela Auditora Fiscal.

12) O valor atribuído da penalidade pelo descumprimento de obrigações
acessórias extrapola todos os princípios constitucionais do não confisco e da
razoabilidade. Discorre robustamente sobre a sanção tributária da multa aplicada, que
fere também o principio da capacidade contributiva. O presente AI foi lavrado com base
em documentos apresentados pela própria empresa, sendo certo que a CDA não indica
qualquer razão para a imposição de multa tão exacerbada. Cita doutrinadores e
jurisprudência.

13) Requer seja declarado nulo o presente lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13888.002337/2008-21 (e-fl. 309).
Relato, por oportuno, que o presente processo estava pautado para outubro em
pauta que continha os Processos ns.o 13888.002343/2008-88, 13888.002341/2008-99,
13888.002340/2008-44, 13888.002339/2008-10, 13888.002337/2008-21, 13888.002336/2008-86
e 13888.002335/2008-31, sendo que destes só veio a ser julgado em outubro último os Processos
ns.o 13888.002343/2008-88 (Acórdão CARF n.o 2202-008.717, DEBCAD 37.155.610-4) e
13888.002341/2008-99 (Acórdão CARF n.o 2202-008.718, DEBCAD 37.089.899-0); os demais
saíram em vistas, convertida em vistas coletivas, e estão retornando nessa sessão de dezembro de
2021 para novo julgamento conjunto.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/01/2009, e-fl. 261, protocolo recursal em 02/02/2009,
e-fl. 263), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Considerações sobre proposta de Diligência rejeitada no conexo
Processo 13888.002341/2008-99 (Acórdão CARF 2202-008.718, )
Inicialmente, anoto que os autos em foco cuidam de obrigação acessória (CFL 68)
relacionada e conexa a cadernos processuais de lançamento de obrigações principais, inclusive
com julgamento das obrigações principais iniciados em conjunto na forma dos DEBCADs ns.o
37.089.899-0 (Processo 13888.002341/2008-99, Acórdão CARF 2202-008.718), 37.155.608-2
(13888.002337/2008-21) e 37.155.617-1 (13888.002340/2008-44).
Ponderei no processo referenciado no destaque deste capítulo, julgado em outubro
de 2021 quando todos estavam pautadas para julgamento conjunto, que a entidade recorrente
possuía certificação e declarações de utilidade pública no período autuado, conforme bem
relatado pela própria decisão recorrida, no entanto a autuada afirma, mas não comprova, ter
requerido o reconhecimento da imunidade das contribuições lançadas e, ainda, argumenta que, a
despeito de possuir a prova pré-constituída relativa ao CEBAS/Certificação, cumpria os
requisitos aptos a concessão da imunidade. Por outro lado, a decisão hostilizada, ao analisar a
problemática, assim consignou:
(...)

Considerando que, de forma expressa, a Carta Magna remete à lei ordinária a
fixação das exigências, assim o fez a Lei no 8.212/91, em seu art. 55, possibilitando a
efetiva aplicação do dispositivo constitucional:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (redação dada pela Lei no 9.429/96)
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação
dada pela Lei no 9. 528/97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
(...)”
(...)

Como vemos, não há dúvida, pois, para ter reconhecido o direito à isenção, a
Entidade Beneficente de Assistência Social, obrigatoriamente, além de cumprir todos os
requisitos contidos nos incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91, deveria requerer junto à
Seguridade Social à época, e hoje junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
vê-lo concedido, o reconhecimento da isenção, como determinado na Legislação
Previdenciária. É o que consta expressamente no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
art. 208 do RPS.
(...)

Portanto, para que a entidade venha a usufruir da isenção, é imperativo que a
mesma requeira esse benefício e que o mesmo seja deferido, nos termos do § 1o do art.
55 da Lei no 8.212/91 e art. 208 do RPS. Ocorrendo o deferimento, os efeitos da isenção
passarão a vigorar a partir da data do protocolo do seu requerimento, como estabelece o
Decreto no 3.048/99.

A Impugnante junta aos Autos, na defesa acostada, atestado de registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido para o período de 22/03/05 a 21/03/08, bem como cópia da
declaração de utilidade pública municipal e da declaração de utilidade pública federal,
entre outros documentos, ressaltando que se encontra abrangida pela isenção, pois
atende aos requisitos do § 7o do art. 195 da CF. No entanto, somente tais documentos
não bastam para a entidade usufruir da isenção, necessário ter sido deferido pela
autoridade competente seu requerimento de isenção, conforme amplamente disposto nos
parágrafos anteriores.

Note-se que, conforme contido no item 4 do Relatório Fiscal do AI, de acordo
com o Sistema Informatizado – Dataprev – Consulta a Entidades Filantrópicas, a
Impugnante nunca adquiriu o direito de usufruir deste benefício, conforme tela de fls.
46. Cita seu protocolo de requerimento de isenção datado de 07/06/2006, mas não traz
ao processo nenhuma comprovação de que lhe foi concedida isenção pelo órgão público
competente para tal e, incorretamente, conforme já explicitado anteriormente, dispõe
que para usufruir do citado benefício fiscal basta tão somente a satisfação dos incisos I a
V do art. 55 da Lei 8.212/91, não ficando esse benefício adstrito a data do requerimento
de que trata o § 1o do mesmo art. 55. E mais, o novo requerimento de isenção
protocolado em 26/04/2008, se deferido, terá sua vigência a partir da data do protocolo,
conforme § 2o do art. 208 do RPS. Desta forma, sendo o débito referente ao período
01/2005 a 02/2008, portanto, anterior ao protocolo, não cabe se falar em penalização da
empresa diante da omissão das autoridades fiscais, como argumenta a Impugnante,
especificamente sobre este requerimento.

Ressalte-se que os documentos acostados pela Impugnante tendentes a
comprovar sua condição de isenta, bem como a argumentação pertinente, não serão
objeto de análise por este julgador, uma vez que a análise do requerimento de isenção e
sua concessão não são de competência desta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, fazendo parte das atividades regimentalmente inerentes a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização.
Pois bem. A decisão vergastada claramente afirma que a recorrente detinha
declarações de utilidade pública e certificação de entidade beneficente, mas não tinha ou não
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

consta comprovação do requerimento e deferimento do reconhecimento da imunidade, que a
fiscalização dizia ser preciso ser requerido junto à Administração Tributária na forma do § 1.o do
art. 55 da Lei 8.212. Assevera, também, a DRJ que os documentos acostados pela defesa não
foram analisados, pois a verificação não caberia ao órgão julgador, mas sim a unidade de origem
do domicílio fiscal da recorrente se tivesse sido efetivado o pedido de imunidade.
Neste contexto, considerando especialmente o julgamento já efetivado na
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 32, RE 566.622, ainda que não
transitado em julgado, mas com Tese já firmada, ademais tomando por parâmetro o
procedimento intermediado no Acórdão CARF n.o 9303-010.974, da 3.a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 11/11/2020, publicado em 18/01/2021, ainda que
pendente análise de embargo de declaração, e tendo em vista que a DRJ pontuou que não faria a
análise dos documentos juntados pela recorrente que podem, inclusive, demonstrar o
cumprimento dos requisitos presentes no art. 14 do CTN, independentemente da presunção da
certificação posta através do CEBAS, entendi que seria pertinente, para uma análise mais
aprofundada da matéria, antes de apreciar o mérito, baixar os autos em diligência, a fim de que a
unidade de origem verificasse a documentação acostada, além de poder solicitar outros
documentos complementares da recorrente, para, então, manifestar-se informando se a recorrente
atendia e cumpria efetivamente os requisitos do 14 do CTN por ocasião dos fatos geradores
exigidos.
Todavia, fui vencido naquela ocasião de julgamento acerca da diligência, tendo o
Colegiado entendido não ser necessária (conferir Acórdão CARF n.o 2202-008.718, DEBCAD
37.089.899-0, Processo 13888.002341/2008-99). Assim, para otimização deste julgamento,
deixo de propor neste caderno processual a diligência, pois já vencido na tese.
Introdução a análise meritória
Tendo sido vencido na proposta de diligência do processo referenciado no
capítulo antecedente, de modo que não reitero a diligência neste caderno processual, passo ao
enfrentamento do mérito.
Inicialmente, repiso que o presente processo estava pautado para outubro em
pauta que continha os Processos ns.o 13888.002343/2008-88, 13888.002341/2008-99,
13888.002340/2008-44, 13888.002339/2008-10, 13888.002337/2008-21, 13888.002336/2008-86
e 13888.002335/2008-31, sendo que destes só veio a ser julgado em outubro último os Processos
ns.o 13888.002343/2008-88 (Acórdão CARF n.o 2202-008.717, DEBCAD 37.155.610-4) e
13888.002341/2008-99 (Acórdão CARF n.o 2202-008.718, DEBCAD 37.089.899-0); os demais
saíram em vistas, convertida em vistas coletivas, e estão retornando nessa sessão de dezembro de
2021 para novo julgamento conjunto.
Em continuidade, anoto que como informei em linhas pretéritas a recorrente foi
autuada por descumprimento de obrigação acessória do CFL 68, pois teria deixado de declarar
todas as contribuições em GFIP, vez que não reconhecia as contribuições incidentes sobre
rubricas pagas que entende serem tuteladas pela imunidade das entidades beneficentes de
assistência social.
Pois bem. A despeito de meu pensamento pessoal externado nos processos
principais, entendendo pela imunidade, inclusive tendo sido vencedor no processo n.o
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

13888.002341/2008-99 (Acórdão CARF n.o 2202-008.718, DEBCAD 37.089.899-0), o fato é
que o colegiado modificou a sua posição e, diferente do resultado de outubro, agora em
dezembro o colegiado entendeu que o contribuinte não faz jus a imunidade, de modo que
anotando que a obrigação acessória deve seguir o resultado da obrigação principal tem-se que
cancelar a obrigação acessória no que se refere ao DEBCAD 37.089.899-0, em que fui vencedor
e a imunidade restou confirmada, mas deve-se manter o restante da autuação, vez que essa
obrigação acessória foi composta também pelos DEBCAD ́s 37.155.618-0, 37.155.608-2 e
37.155.617-1 em que fui vencido e nestes a autuação deve ser mantida.
Lembro que a presente autuação do CFL 68 é composta pelas bases extraídas dos
DEBCAD ́s 37.089.899-0, 37.155.618-0, 37.155.608-2 e 37.155.617-1.
Ora, a obrigação acessória mantém efeito reflexo e decorrente da conexão com os
DEBCAD ́s da obrigação principal.
Portanto, havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação
fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada
um dos fatos geradores individualmente considerados na respectiva obrigação principal, deve a
decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de
obrigação acessória.
Deste modo, tem-se que:
a) No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que
se estabeleceu o reconhecimento da imunidade para a entidade tida por
beneficente, a obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal –
CFL 68 aponta por conexão que não constitui infração à legislação
previdenciária a apresentação de GFIP com a não indicação das rubricas em
litígio como salário-de-contribuição, pois não correspondem a fatos
geradores das contribuições previdenciárias por força da norma imunizante;
b) No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que
inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação
acessória do Código de Fundamentação Legal – CFL 68 aponta por
conexão que constitui infração à legislação previdenciária a apresentação
de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória em não indicar
as rubricas em litígio como salário-de-contribuição.
De mais a mais, constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias (DEBCAD ́s 37.155.618-0, 37.155.608-2 e 37.155.617-1), ensejando com esta
conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
Para este ponto de manutenção da infração, aplica-se, no mais, o conteúdo do voto
vencedor dos processos conexos ns.o 13888.002337/2008-21 (Acórdão CARF n.o 2202-009.063,
DEBCAD 37.155.608-2) e 13888.002340/2008-44 (Acórdão CARF n.o 2202-009.061, DEBCAD
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

37.155.617-1). O DEBCAD 37.155.618-0 também se mantém por não contar com decisão de
cancelamento.
Para o único ponto de cancelamento da infração, aplica-se, no mais, o conteúdo do
meu voto vencedor no processo conexo n.o 13888.002341/2008-99 (Acórdão CARF n.o 2202-
008.718, DEBCAD 37.089.899-0).
Sendo assim, com parcial razão o recorrente. Cancela-se o CFL 68 em relação ao
DEBCAD 37.089.899-0 e mantém-se para os DEBCAD’s 37.155.618-0, 37.155.608-2 e
37.155.617-1.
Da multa mais benéfica
Noutro prisma, na parte em que mantida a multa da obrigação acessória por força
da decisão dos processos principais que não reconhecem a imunidade (DEBCAD’s 37.155.608-2
e 37.155.617-1) ou por não contar com processo de cancelamento do DEBCAD 37.155.618-0,
então, como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais
benéfica, recalculando e comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da
legislação atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II,
alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212. Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o
caso, aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do
pagamento ou do parcelamento. Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas
nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as
regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com parcial razão o recorrente devendo se observar o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando em
parte a decisão de piso, para que a multa seja recalculada considerando as exonerações
promovidas no Acórdão n.o 2202-008.718 (DEBCAD 37.089.899-0), e para que seja apurada a
retroatividade benigna para as autuações mantidas (DEBCAD’s 37.155.618-0, 37.155.608-2 e
37.155.617-1), comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos
geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a multa
seja recalculada considerando as exonerações promovidas no Acórdão no 2202-008.718, e para
que seja apurada a retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212/91.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002336/2008-86

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital